Tribunal: CARF
Processo: 10980.725303/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725303/2018-33
ACÓRDÃO
2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GME AEROSPACE INDUSTRIA DE MATERIAL COMPOSTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/10/2013 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB.
INCLUSÃO DE ICMS, ISS, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO.
CONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para afastar a
aplicação de lei ou tratado sob a alegação de inconstitucionalidade (Súmula
CARF no 2). O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1048, 1135 e 1186, já
firmou entendimento pela constitucionalidade da inclusão do ICMS, do ISS
e do PIS e COFINS, respectivamente, na base de cálculo da CPRB.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO.
APROVEITAMENTO
EM
LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
É
possível
o
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos (art. 22, I e III, da
Lei no 8.212/91) para abatimento do montante devido em lançamento de
ofício de CPRB, por não se confundir com o instituto da compensação
tributária. Trata-se de um critério de apuração do montante devido a ser
tratado no contencioso administrativo fiscal.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VENDAS CANCELADAS E AJUSTES
DE PREÇO. A base de cálculo da CPRB é a receita bruta, da qual podem ser
excluídos os valores correspondentes a vendas canceladas e descontos
incondicionais concedidos. Para fins de exclusão, são consideradas as notas
fiscais de devolução e as de ajuste de preço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) que sejam excluídas da composição da base de cálculo os
valores das NFs colacionadas às fls. 676/691 e 843/895; e b) que sejam aproveitados no cálculo do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
2
valor devido, se disponíveis, os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de pagamento correspondente à parcela desonerada.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 996/1022) interposto pelo contribuinte contra o
acórdão n. 15-46.907 de lavra da 6a Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte o
lançamento. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2013
a
30/11/2015
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. CPRB. A
compensação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) está
adstrita aos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Créditos decorrentes da
contribuição previdenciária sobre a folha de salários podem ser compensados
com débitos da CPRB. A compensação será efetuada com base no art. 84 e
seguintes da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, nos termos do seu § 8o,
quando os débitos forem declarados em GFIP, ou do seu § 9o, no caso de débitos
declarados em DCTF.
PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A quitação do
parcelamento extingue o crédito tributário correspondente por pagamento.
CPRB. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CFOP. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA. Os
códigos fiscais de operações e de prestações 6553 e 6949 não representam
devoluções de mercadorias dedutíveis da receita bruta.
O acórdão teve a seguinte conclusão:
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento
para excluir os valores lançados nas competências 10/2013 e 11/2013, no valor
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
3
originário de R$21.395,28 e R$7,11, respectivamente, mantendo o valor
remanescente de R$2.258.517,07.
Os fundamentos do lançamento estão dispostos no Relatório Fiscal do auto de
infração (fls. 9/16), reproduzido no relatório do acórdão impugnado, que tem o seguinte teor:
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
7. A CPRB foi estabelecida na Lei no 12.546/2011, em seu art. 8o (para as
empresas do setor industrial), e Instrução Normativa (IN) RFB 1.436/2013. Assim,
a CPRB foi obrigatória para as empresas cujas receitas brutas se relacionaram às
mercadorias classificadas na Tabela (NCM)1 referida nos anexos II e V da
mencionada IN.
8. Conforme caput do art. 8o da Lei no 12.546/2011, a base de cálculo da CPRB é o
valor da receita bruta mensal da venda destas mercadorias, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. De acordo com o inciso III,
do § 7o, do art. 9o, da referida Lei, pode ser excluído, para efeito da determinação
da base de cálculo da CPRB, o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), se incluído na receita bruta destas mercadorias.
[...]
11. A empresa GME GENERAL não declarou a CPRB em DCTF nas competências
10/2013 a 09/2014. As DCTF destas competências válidas ao tempo do início da
ação fiscal são as seguintes: [...]
12. A empresa GME AEROSPACE não declarou CPRB em DCTF nas competências
02/2014 a 11/2015. As DCTF destas competências válidas ao tempo do início da
ação fiscal são as seguintes: [...]
13. A base de cálculo da CPRB foi apurada através das planilhas do anexo II e III.
Ressalta-se que as empresas, sucessora e sucedida, efetuaram produção mista, ou
seja, fabricaram tanto produtos “onerados” (não sujeitos à CPRB), como
“desonerados” (sujeitos à CPRB), sujeitos, portanto, à tributação prevista no art.
8o da IN RFB no 1.436/2013.
CÁLCULO DA CPRB/OPERAÇÕES DA GME GENERAL
14. Os valores do IPI foram apurados através da planilha do anexo II. Não houve
devoluções de produtos durante o período fiscalizado. [...]
CÁLCULO DA CPRB/OPERAÇÕES DA GME AEROSPACE
16. Os valores das devoluções foram apurados através da planilha do anexo III e
das notas fiscais apresentadas durante o procedimento fiscal pela GME
AEROSPACE constantes do anexo IV para a competência 02/2014. Os valores para
o IPI foram apurados através da planilha do anexo III.
No seu recurso voluntário (fls. 996/1012), o contribuinte defende a reforma do
acórdão recorrido, com base nos seguintes argumentos:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
4
 Devem ser aproveitados no cálculo do débito de CPRB os valores recolhidos
a título de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento;
 É preciso ajustar a base de cálculo para que não se compute no faturamento
operações que foram “anuladas por notas que ou devolveram o bem
anteriormente remetido (CFOP 6533) ou que reajustaram o preço da venda
anterior (CFOP 6949). O contribuinte afirma que juntou “as notas fiscais
carreadas às fls. 676/712 e 873/895 e as planilhas anexadas que identificam
quais as operações foram canceladas pelos movimentos de nota e reajuste
de preços, tais operações ocorreram no mês de março/15, abril/15,
maio/15, agosto/15 e novembro/15.”
 Devem ser excluídos o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS da base de cálculo
autuada, com esteio no entendimento do STF quando do julgamento do RE
574.706.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não foram suscitadas preliminares.
No mérito, devem ser enfrentadas três questões: (i) exclusão do ICMS, do ISS e do
PIS e COFINS da base de cálculo; (ii) aproveitamento dos pagamentos realizados a título de CP
sobre a folha de pagamento; (iii) Ajuste da base de cálculo para que não se compute na receita
bruta os valores relativos às NFs de devolução ou de ajuste de preço.
Passo a enfrentar cada um dos temas.
(i)
Exclusão do ICMS, do ISS e do PIS e COFINS da base de cálculo da CPRB
Argui o contribuinte que devem ser excluídos o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS da base
de cálculo autuada, com esteio no entendimento do STF quando do julgamento do RE 574.706.
O argumento não pode prosperar.
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa controvérsia no âmbito do RE
1.187.264, pelo rito da Repercussão Geral (Tema 1048), que fixou a seguinte tese: “É
constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
5
Na mesma linha, no RE 1.285.845 (Tema 1135), a tese fixada foi: “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.”
Por fim, no RE 1.341.464 (Tema 1186), fixou-se a tese: “É constitucional a inclusão
da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB)”.
No âmbito do CARF não há espaço para o enfrentamento do tema da
inconstitucionalidade das normas postas, conforme Súmula CARF n. 02 e não se pode “afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, conforme art. 98 do
RICARF.
Assim, entendo que o argumento é improcedente.
(ii)
Aproveitamento dos pagamentos realizados a título de CP
Sobre o aproveitamento dos pagamentos realizados a título de contribuição
previdenciária sobre a folha, entendo que assiste razão ao contribuinte.
O tema já foi pacificado no âmbito da Segunda Turma do Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como se observa do julgado do Acórdão 9202-011.315, de 18 de junho de 2024,
que recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS
TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS.
POSSIBILIDADE. O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha
de pagamentos pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria
empresa.
No mesmo sentido a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
analisou a possibilidade de aproveitamento da CP sobre a folha ser aproveitada nos lançamentos
de CPRB no âmbito do Recurso Especial de Divergência apresentado pela PGFN no processo n.
11634.720164/2018-54, Acórdão 9202-011.422, lavrado na sessão de 20 de agosto de 2024. Na
oportunidade, por unanimidade, foi uniformizado o dissídio jurisprudencial existente em favor do
contribuinte, com o reconhecimento de que os valores recolhidos a título de CPRB devem ser
aproveitados em favor do contribuinte quando a autoridade lançadora entende que a contribuição
previdenciária deveria ter sido recolhida sobre a folha de pagamentos. O acórdão foi assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
APTIDÃO DE UM DOS PARADIGMAS. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o
Recurso Especial, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando um dos
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
6
dois paradigmas se apresenta apto e se observa o atendimento dos pressupostos
processuais e regimentais.
APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
QUANTO AO MONTANTE DEVIDO APURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB) CONSIDERADAS INDEVIDAS
PELA AUTORIDADE LANÇADORA QUE ENTENDE CORRETO A EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA FORMA ORDINÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A QUALQUER TÍTULO. ABATIMENTO DO
QUE FOI RECOLHIDO. POSSIBILIDADE E DEVER LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO COMO MEIO DE
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO A SER TRATADO NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MERO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO MONTANTE
DEVIDO. REVISÃO, CORREÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA NO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. O aproveitamento dos valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta
relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o instituto da
compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a toda uma
sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de
regência.
O aproveitamento (ou abatimento) é meio de impugnação do lançamento de
ofício a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. A pretensão é de
correta aplicação do critério de apuração do montante devido, podendo,
também, ser conhecido como abatimento ou dedução, não se confundindo com
a compensação tributária, que é objeto de procedimento próprio.
É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de ofício
vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações do
contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda,
a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas podem
se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este
pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados, inclusive o
não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que
declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando a motivação do
lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de
pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e
procede com o lançamento. A lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o
aproveitamento como critério de apuração do montante devido para redução
dos valores já recolhidos.
Em igual sentido, tem-se a Solução de Consulta Interna Cosit no 200, de 2019, que
permitiu inclusive a compensação com contribuições retidas de segurados e de prestadoras de
serviços mediante cessão de mão de obra:
16. Isso posto, conclui-se pela possibilidade de compensação entre os alegados
créditos decorrentes de pagamento indevido da CPRB e as contribuições a serem
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
7
retidas na folha de salário dos seus empregados, bem como em relação às
contribuições previdenciárias a serem retidas em razão de cessão de mão de obra
e empreitada.
Acrescente-se que a possibilidade de compensação dos valores indevidamente
recolhidos está prevista na Instrução Normativa – IN no 2.055, de 2021:
Art. 2o O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se à restituição e à
compensação relativas a:
I - contribuições previdenciárias:
a) das empresas e equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou da
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhes são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
b) dos empregadores domésticos;
c) dos trabalhadores e dos segurados facultativos, incidentes sobre seu salário de
contribuição;
d) instituídas a título de substituição; e
[...]
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
Ante o exposto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário do
contribuinte neste ponto para que sejam aproveitados no cálculo do valor devido, se disponíveis -
ou seja, se não utilizados ou aproveitados de outra forma pelo contribuinte - os valores recolhidos
a título de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamentos.
(iii)
Ajuste da base de cálculo para que não se compute na receita bruta os
valores relativos às NFs de devolução ou de ajuste de preço
Como relatado, a recorrente argui que “algumas receitas consideradas pela
fiscalização como base de cálculo da contribuição previdenciária exigida foram, posteriormente,
anuladas por notas que ou devolveram o bem anteriormente remetido (CFOP 6533) ou que
reajustaram o preço da venda anterior (CFOP 6949)”.
Para fundamentar suas alegações, afirma que “juntou as notas fiscais carreadas às
fls. 676/712 e 873/895 e as planilhas anexadas que identificam quais as operações foram
canceladas pelos movimentos de nota e reajuste de preços, tais operações ocorreram no mês de
março/15, abril/15, maio/15, agosto/15 e novembro/15.”
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
8
Pois bem.
A base de cálculo da CPRB é a receita bruta das empresas, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, nos termos do art. 7o da Lei n. 12.546/2011.
A abrangência do conceito de receita bruta para fins de incidência da CPRB foi objeto do Parecer
Normativo n. 3/2012, que concluiu:
a) a receita bruta que constitui a base de cálculo da contribuição a que se
referem os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011, compreende: a receita
decorrente da venda de bens nas operações de conta própria; a receita
decorrente da prestação de serviços em geral; e o resultado auferido nas
operações de conta alheia;
b) podem ser excluídos da receita bruta a que se refere o item “a” os valores
relativos: à receita bruta de exportações; às vendas canceladas e aos descontos
incondicionais concedidos; ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
quando incluído na receita bruta; e ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
Em relação às exclusões das receitas decorrentes das devoluções de venda,
considera-se que o cancelamento das vendas pode ocorrer através da devolução de mercadorias.
Neste sentido, o Manual de Contabilidade Societária da Fipecafi (MARTINS, Eliseu [et. Al.]. Manual
de contabilidade societária. 2 ed. São Paulo: Atlas 2013. p. 573), no capítulo que trata da receita
de vendas, explica:
30.2.1 Vendas canceladas
Vendas Canceladas é conta devedora que deve incluir todas as devoluções de
vendas. Nesse sentido, tais devoluções não devem ser deduzidas diretamente da
conta Vendas, mas registradas nessa conta devedora específica. Esse
procedimento é também útil para fins internos da administração para
acompanhar o volume das vendas efetuadas, mas devolvidas posteriormente
pelos clientes.
No mesmo sentido, posiciona-se a COSIT, através da Solução de Consulta n.
40/2014:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 40, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI No 12.546, DE
2011. EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC). BASE DE CÁLCULO. (...).
VENDA CANCELADA. DEVOLUÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor do cancelamento de vendas decorrentes de devolução de mercadorias,
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
9
que tenha sido objeto de incidência da CPRB, poderá ser excluído na
determinação da sua base de cálculo no período de ocorrência da devolução.
(...)
Ao examinar a documentação acostado aos autos, constatei que entre as fls.
676/691, encontram-se 16 notas fiscais emitidas pela FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil, com
o CFOP 6949 (“Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”), com a
observação nas informações complementares “Faturamento Indevido # preço a maior, conforme
sua nota fiscal (no da NF)”, com exceção da NF 613.351, CFOP 6553 (“Devolução de compra para
ativo imobilizado”) que contém na descrição “MATERIAL DE PROPRIEDADE DA FIAT PARA
DEVOLUCAO
AO
FORNECEDOR
POR
NAO
ATENDER
AS
ESPECIFICACOES
TECNICAS
SOLICITADAS.AGUARDANDO NOVO PRODUTO”.
Das notas de faturamento indevido, após conferência, verifiquei que todas estão
relacionadas a NFs que foram consideradas como parte da receita bruta para configuração da base
de cálculo da CPRB, constantes do anexo III do auto de infração.
NF
juntada
Mês da
Emissão
Número
da Nota
Entrada/Saída
Código
NCM
Código
CFOP
Receita
Bruta
1.085 10/2014
3976
Saída
84798999 6101
Sim
1.719 11/2014
4087
Saída
84798999 6101
Sim
8.733 11/2014
4097
Saída
84798999 6101
Sim
1.168 11/2014
4118
Saída
84798999 6101
Sim
2.574 11/2014
4126
Saída
84798999 6101
Sim
1.167 11/2014
4141
Saída
84798999 6101
Sim
1.089 11/2014
4153
Saída
84798999 6101
Sim
1.087 11/2014
4166
Saída
84798999 6101
Sim
2.734 11/2014
4180
Saída
84798999 6101
Sim
1.086 11/2014
4185
Saída
84798999 6101
Sim
803 12/2014
4197
Saída
84798999 6101
Sim
800 12/2014
4211
Saída
84798999 6101
Sim
801 12/2014
4219
Saída
84798999 6101
Sim
1.684 12/2014
4287
Saída
84798999 6101
Sim
2.575 12/2014
4296
Saída
84798999 6101
Sim
Já as NFS de fls. 843/895, são 53 notas fiscais com CFOP 6553 (“Devolução de
compra para ativo imobilizado”).
Assim, tendo em vista que as compras canceladas devem ser objeto de exclusão da
base de cálculo da CPRB, entendo que devem ser excluídas da composição da base de cálculo as
NFS colacionadas às fls. 676/691 e 843/895.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou PROVIMENTO PARCIAL para:
a) que para que sejam excluídas da composição da base de cálculo os valores das NFS colacionadas
às fls. 676/691 e 843/895; e b) e sejam aproveitados no cálculo do valor devido, se disponíveis, os
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.318 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725303/2018-33
10
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamentos
correspondente à parcela desonerada.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1024
DF CARF MF
Original